Tribunal: TJPA
Processo: 0803058-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803058-79.2021.8.14.0000

PACIENTE: JULIANA GABRIEL RECOLIANO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 e 318-A DO CPP. POSSIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, principalmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pela movimentação interestadual de grandes montantes de drogas e valores (cerca de 300kg de “óxi” e “cocaína”)

2. O art. 318, V, do Código de Processo Penal passou a admitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

3. Sendo a paciente comprovadamente mãe de 01 criança de 02 anos de idade e o crime imputado a ela não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, nem em desfavor de seus descendentes, bem como não configura situação excepcional, o cumprimento da prisão preventiva em âmbito doméstico é medida que se impõe. Precedente do Supremo Tribunal Federal (HC coletivo nº 143.641/SP).

4. Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar,
sem prejuízo de serem fixadas medidas cautelares diversas de prisão que o juízo a quo entenda oportunas no curso do processo, em que pese o parecer contrário do Ministério Público.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrada pelo advogado Alfredo de Jesus do Couto, em favor de
Juliana Gabriel Recoliano
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei nº 11.343/2006 e artigos 1º, §4º da Lei 9.613/98 e art. 299 e art. 317 do Código Penal.
artigos 1º, §4º da Lei 9.613/98 e art. 299 e 317 do Código Penal.

Esclarece o impetrante, inicialmente, que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 09 de abril do corrente ano e, dado cumprimento ao mandado de prisão em 13/04/2021, às 05h30.

Alega que a paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois ainda que os fundamentos da prisão preventiva se mostrem idôneos, por si só, não são suficientes para afastar a substituição por prisão domiciliar.

Nessa linha, defende que a paciente reúne condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, visto que
“possui endereço fixo, tem família e jamais ira de furtar da aplicação da Lei Penal, bem como
não traz perigo a ordem pública, não faz parte de organização criminosa, e nem tem sentença condenatória”
, bem como,
possui filho menor de 12 anos de idade, que necessita de seus cuidados. Destacando a Lei nº 13.257/2016, que estabelece conjunto de ações prioritárias a serem observadas na primeira infância (0 a 06 anos de idade), em consonância com Estatuto da Criança e Adolescente.

Pugna pela aplicação da recomendação nº 62/2020 do CNJ.

Sustenta que a coacta não se enquadra nas situações excepcionais previstas nos inciso I e II do art. 318-A do CPP.

Por esses motivos, pede liminarmente e no mérito, concessão da ordem para que a paciente seja colocada em prisão domiciliar cumulada por uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Juntou documentos (id 4909880 a id 4909901).

Acosta documentos, informando que a paciente foi submetida a cirurgia de LIPOABDOMINOPLASTIA (id 4914066 a 4914069).

Os autos foram distribuídos à relatoria do e. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, no plantão, o qual informou não estar o referido pleito enquadrado nas hipóteses que autorizam sua apreciação no período do plantão judiciário.

Posteriormente, foram os autos redistribuídos para a relatoria da e. Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que estava afastada, por motivo de Compensação de Plantão.

Foram os autos novamente redistribuídos à minha relatoria em 14/04/2021,
oportunidade na qual concedi a liminar, requisitei informações à autoridade coatora e determinei que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo

impetrado prestou informações (Id. Nº 4948384).

O Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do writ e, no mérito, “
pela
denegação
da ordem de habeas corpus
”,
por entender inexistir o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o

relatório
.

VOTO

Registro, de plano, ser caso de
ratificação da liminar anteriormente concedida, ante o manifesto constrangimento ilegal que a paciente estava submetida.

Explico.

Primeiramente, é oportuno ressaltar que a alegação de falta de proporcionalidade da prisão preventiva ao caso concreto não prospera, pois a autoridade apontada como coatora amparou a necessidade da constrição cautelar da paciente no fumus comissi delicti,
consubstanciado
“por meio do lastro probatório produzido no procedimento administrativo”
, além da necessidade da garantia da ordem pública considerando, ainda, o
modus operandi
da coacta, visto que, “
durante a medida cautelar de interceptação telefônica, foram captados vários diálogos que comprovam que Juliana é responsável pelas finanças de seu tio Admilson, assim como há indícios nos autos de que ela possui uma fábrica de farinha e no local supostamente guarda ou produz substância entorpecente”.

Em que pese os argumentos acima, conclui-se que a coacta faz jus ao pleito de
substituição da prisão preventiva pela constrição domiciliar,
por constatar-se ser a paciente mãe de J.E.R.D.O, com 02 anos de idade, conforme documentos acostados aos autos (Id nº 4909882),
incidindo na hipótese prevista no art. 318, V
[1]

e art. 318-A
[2]
, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse aspecto, destaca-se a intenção do legislador comprometido no que preceitua o art. 227 da Carta Magna, no sentido de promover o bem estar e desenvolvimento integral dos menores, vulneráveis, visando prioridade absoluta dos direitos das crianças e adolescentes, com caráter humanitário da norma, o que se adequa ao caso concreto, já que o filho menor, possui apenas 02 anos de idade, necessitando dos cuidados maternos para sua subsistência, desenvolvimento e alimentação.

Com o advento da Lei nº 13.257/16, que acrescentou ao artigo 318 do CPP, o inciso V, o legislador limitou-se a estabelecer como requisito para a substituição da pena preventiva pela domiciliar, tão somente o requisito de ser mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Importante salientar que a Lei nº 13.769/2018, ao alterar o Código de Processo Penal, incluindo o art. 318-A, excepcionou a concessão da referida substituição, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente.

Nesta vertente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº. 143.641/SP, relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, ao conceder
habeas corpus
coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, excetuando os casos de crimes praticados por mulheres que, foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, ainda que essas mulheres atendam as condições dispostas no art. 318 do CPP

Enfatizou, ainda, na data de 24/10/2018, o Ministro
Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, no
Habeas Corpus
supramencionado, que:

“a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar não encontra amparo legal e se distancia das razões que fundamentam a concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.”

Essa nova orientação estabelece como prioridade as políticas públicas voltadas a garantir os direitos dos filhos menores, direito próprio e oponível perante o Estado e à sociedade, o de conviver com sua mãe e família, a fim de garantir um melhor desenvolvimento emocional e psíquico à formação da criança.

A coacta se encaixa nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátrias, na medida em que o crime pelo qual responde
não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra sua filha, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da conversão da prisão preventiva pela domiciliar.

Isto posto, no caso em exame, comprovada a maternidade de 01 filho menor, um menino de 02 (dois) anos (Id nº 4909882), a coacta faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Frise-se que o crime não fora cometido com violência ou grave ameaça a terceiros, ou contra seu descendente. Impõe-se, assim, a garantia do direito das crianças e, portanto, a prisão domiciliar da paciente.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS
. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A superação da Súmula n. 691 do STF é permitida somente em casos excepcionais, nos quais a teratologia do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões, sob pena de prejuízo ao poder de julgar organizado, à hierarquia dos graus de jurisdição e à competência deles. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a

liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser

suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas

e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313

e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 3. A Magistrada de primeira instância, ao decretar a custódia, ressaltou o papel da acusada na organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, além da circunstância de ela haver sido presa em flagrante pelo crime de tráfico "há pouco mais de seis meses" (fl. 24) e de se envolver em novo ilícito em pleno gozo de liberdade provisória. Fundamentação idônea.
4. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
5. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).
6. A substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar deve ser deferida, na espécie, pois os elementos indicados não são suficientes para impedir o convívio da acusada com as crianças, bem como o fato de os delitos imputados - tráfico de drogas e organização criminosa - terem sido supostamente cometidos sem violência ou grave ameaça e não haverem tido como vítimas seus filhos.
7. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva da paciente pela modalidade domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e pelas medidas cautelares apontadas no voto.
(STJ -
HC 626775 / PR
-
2020/0300086-2
, Relator: Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Data de Julgamento: 09/03/2021, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe-19/03/2021) (grifei).

-
-------------------------------------------------------------------------------------------
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA
.

1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
(...)”.
(STJ - HC 549.130/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020 - grifei).

--------------------------------------------------------------------------------------------
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP. CRIME NÃO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CRIME NÃO COMETIDO CONTRA DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE IMPEÇA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DE MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO. CONSTITUCIONALISMO FRATERNO. PREÂMBULO E ART. 3º DA CF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. O precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, se aplica integralmente à presente hipótese, haja vista que a recorrente possui uma filha de 3 anos de idade e o crime a ela imputado, tráfico de drogas, não envolve violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra descendente. Relevante assentar, ademais, que as peculiaridades apresentadas no presente processo não revelam nenhuma nota de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva em detrimento do benefício da prisão domiciliar
. 2. Apesar da inequívoca reprovabilidade da conduta imputada e da expressiva quantidade de droga apreendida - 2kg de maconha -, observa-se que não há qualquer excepcionalidade que impeça o deferimento da prisão domiciliar, devendo prevalecer o interesse da criança, que goza de proteção integral e prioritária, e a força impositiva da nova regra processual penal. Precedentes. 3. A fim de proteger a integridade física e emocional da filha menor e pela urgência que a medida requer, de rigor a manutenção da decisão impugnada que autorizou a substituição da prisão da ora agravada pela prisão domiciliar, com espeque nos arts. 318, IV e V e 318-A, do Código de Processo Penal, com alicerce no Preâmbulo e no art. 3º da CF/88, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau, com a ressalva de que a prisão pode ser novamente decretada em caso de descumprimento da referida medida ou de superveniência de fatos novos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no RHC: 110084 PB 2019/0083148-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (grifei).

Nesse contexto, entendo que
as circunstâncias do caso autorizam o cumprimento da segregação cautelar em domicilio
, com o objetivo de preservar os cuidados dos menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Enfatizamos ainda, a necessidade de proibição de uso de telefonia fixa ou móvel, bem como uso de internet, visto ser a mesma responsável por transacionar grande movimentação financeira, ou seja, ser a responsável por realizar a contabilidade da quantia oriunda do tráfico ilícito de entorpecente de todo o grupo criminoso que ingressa em suas contas pessoal e jurídica.

Por fim, embora não se descuide do exame da natureza e gravidade dos delitos imputados à paciente, ponderando-se circunstâncias fática envolvidas, contudo, entendo ser a prisão domiciliar, no momento, medida adequada e proporcional, visando a integridade física e emocional do menor, com ênfase na salvaguarda dos interesses dos pequenos, atendendo nossa Carta Magna, nos artigos 227 e 229.

Por todo o exposto,
concedo a ordem
– ratificando a medida liminar anteriormente deferida –
a fim de converter a custódia preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, e proibição de uso de telefonia fixa ou móvel, bem como, uso de internet, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas,
que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

[1]

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...) V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

[2]

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Belém, 18/05/2021